Tribunal: TJMT
Processo: 0011893-09.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011893-09.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEX DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 723.315.502-04 (VÍTIMA), VALENTIN PERON - CPF: 164.952.339-49 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), SSPMT (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MARTINS DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MARTINS DA COSTA (APELANTE), VALENTIN PERON - CPF: 164.952.339-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VARZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO (ADQUIRIR) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO CONUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PRECEDENTEMENTE ROUBADO – MOTOCICLETA APREENDIDA EM POSSE DO RÉU QUE ADMITIU A COMPRA POR MEIO DE GRUPO DE WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES REFERENTE A BOA-FÉ – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ADULTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE AMPARAR CONDENAÇÃO – EX OFFICIO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O crime de receptação é de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado. Ademais, o apelante foi flagrado na posse do bem oriundo de crime contra o patrimônio, alegou que a aquisição foi de forma lícita, contudo não obteve êxito em demonstrar e/ou comprovar a origem do bem.

E, como é cediço, para a condenação criminal, por todo o gravame que ela acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor do delito. Para tanto, não servem meras suposições, provas contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida invencível. Isto porque, no caso do processo penal, a dúvida deve favorecer a defesa, como solução benéfica do in dubio pro reo.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, de ofício, substituo a pena privativa de liberdade do apelante por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roberto Martins da Costa
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 180,
caput
, c/c art. 311,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, a cumprir a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, a base de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.
Nos termos do art. 44, do Código Penal, operou a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito ao encargo do juízo da execução penal.
(Id. 4007884)

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação, para que o apelante seja absolvido, em face do
in dubio pro reo
. (Id 4007892/4007892)

Aduz que diante dos fatos narrados nos autos, ficou evidente que o acusado não concorreu para o crime a ele imputado.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 4007893/4007894)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id. 5595920)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – APREENSÃO DE PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU GERA PARA ESTE O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A UMA SEGURA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DE QUE O RÉU TERIA PRATICADO OU CONCORRIDO PARA CONDUTA PREVISTA NO ART.311 DO CÓDIGO PENAL – PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roberto Martins da Costa
, objetivando sua absolvição.

Explicita a denúncia: (Id 4007704)

“(...)
FATO 01 – RECEPTAÇÃO

Extrai-se do presente Inquérito Policial que no dia 04de outubro de 2016, por Voltadas 16:00h, em uma residência situada na Rua Projetada, Bairro Jardim Eldorado. aos fundos da Distribuidora do Luiz, nesta urbe e Comarca do Várzea Grande/MT, o denunciado
ROBERTO MARTINS DA COSTA, vulgo “Robertinho” adquiriu e ocultou em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em: 01 (uma) motocicleta Honda BIZ 100 ES, modelo 2015/2015, placa QBF 3331, vermelha avaliada em RS 5.683,00 (cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais),
conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 35, pertencente £1vitima Alex de Souza Rodrigues, qualificada ao Boletim de Ocorrência de f. 33.

Ressai dos autos, que no dia 20.07.2015, por Volta das 18:25h, a vítima conduzia a motocicleta em testilha pela Avenida Fernando Correa, em Cuiabá/MT, quando ao parar no semáforo, foi surpreendida por dois indivíduos, que em posse de armas do fogo, anunciaram o assalto e exigiram a entregado Veiculo, o que fora feito, conforme consta de Boletim de Ocorrência de fl. 33.

Pois bem.

No dia 04.10.2016, por Volta das 16:00h, Investigadores da Polícia Judiciária Civil receberam uma denúncia anônima, qual informava que havia uma motocicleta Honda/Biz, cor vermelha, placa aparente OBN6622, possivelmente produto de crime, no interior de uma residência situada na Rua Projetada, Bairro Jardim Eldorado, nesta cidade.

Diante das informações, deslocaram-se ao endereço citado, ao passo que, localizaram a referida motocicleta, na rua dos fundos da Distribuidora do Luiz, onde se encontrava o denunciado que fora identificado como
ROBERTO MARTINS DA COSTA, vulgo “Robertinho”.

Ao proceder a checagem no veículo foi constatado vestígios de adulteração no chassi, motor e placa.

Nas diligências empreendidas, o denunciado ROBERTO aduziu que adquiriu a motocicleta de um indivíduo qual não se recorda o nome e não possui mais o número de contato, tendo pago a quantia de R$ 2500,00(dois mil e quinhentos reais) em espécie, por meio um site de compra e venda de “CARRO FINAN”

O indigitado não apresentou qualquer documento do veículo ou recibo da compra por ele realizada.

FATO 02 – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Depreende-se do mesmo caderno inquisitivo, que em data, horário 6 local indeterminados, o denunciado
ROBERTO MARTINS DA COSTA, vulgo “Robertinho” adulterou sinal identificador de veículo
, qual seja:
01 (uma) Motocicleta Honda BIZ 100 ES, 210 adulterar o número do chassi original que era: 9C2HC1420FR0l20l3 pelo número 9C2HCl420FR0l2023, bem como, a numeração do motor original que era: HC14E2F0l20l3 pelo número HC14E2F012023, e por fim, substituiu a placa original QBF-3331 pela placa OBN-6622,
conforme Laudo Pericial n° 2.18.2016.24439-01.

De acordo com o que fora exposto no Fato 01, o denunciado ROBERTO estava em sua residência quando foi inquirido por Investigadores da Policia Judiciaria Civil que, na oportunidade, efetuaram a checagem na motocicleta retro citada, e verificaram que a numeração veicular (NIV) do chassi e do motor estavam com vestígios de adulteração, inclusive, constataram que a placa aparente era falsa.

Diante disso, o veículo fora apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia para eventuais pesquisas, onde verificou-se que se tratava da motocicleta de uma vítima roubada no dia 20.07.2015.

Desta feita, fora dada voz de prisão ao denunciado
ROBERTO
, sendo o mesmo encaminhado até a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Várzea Grande/MT, para as providências cabíveis.

Em seu interrogatório, o denunciado ROBERTO alegou que não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, fl. 09/10.

Fora requisitado o Exame Pericial de Constatação de Adulteração, f. 74.

Consta as fls. 75/80, o Laudo Pericial de Constatação de Adulteração de Sinal Identificador, onde constou que os sequenciais identificadores de chassi (NIV) e de motor, apresentaram vestígios visíveis de adulterações.

Ex positis
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
ROBERTO MARTINS DA COSTA, vulgo “Robertinho”,
como incurso nas penas do
art. 180, caput, c/c art. 311, caput, todos na forma do art. 69, do Código Penal
e requer que, recebida e autuada esta, sejam eles citados para apresentarem defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do mesmo códex, com oitiva da vítima e testemunhas abaixo arroladas e respectivos interrogatórios, até final sentença condenatória, protestando desde já pelo aditamento se necessário fizer. (...)”

Não resignado com o édito condenatório, o acusado interpôs o presente recurso, pleiteando, em síntese, em suas razões recursais, a necessidade de reforma do
decisum
. Para tanto, defende o desconhecimento do acusado sobre a origem ilícita do bem.

Todavia, razão não lhe assiste.

In casu
, tem-se a autoria e a materialidade comprovada por meio da prisão em flagrante (Id 4007705), auto de apreensão (Id 4007707), termo de exibição (Id 4007709), boletim de ocorrência (Id 4007711/4007717), auto de avaliação (Id 4007719), da consulta à base de dados do veículo do Detran (Id 4007730) e das provas orais colhidas na instrução processual.

O apelante negou a prática delitiva, afirmando, na fase judicial, ter adquirido a motocicleta por intermédio de um grupo de “WhatsApp” de compra e venda, porém não apresentou recibo ou qualquer documento que comprovasse a transação, bem como não apresentou qualquer informação precisa sobre quem seria a pessoa que o vendeu, tampouco sabia seu nome, nem mesmo o arrolou como testemunha de defesa, para que pudesse corroborar sua versão. (vide mídia áudio visual).

Elucidando a certeza da autoria do apelante, tem-se o depoimento dos policiais militares Leonel Virgolino Pacheco e Juracy Campos de Aguiar, que em sede policial, afirmaram que:

“(...) QUE é com Investigador atribuição de Polícia Cuiabá Civil lotado nesta Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DERRFVA), com atribuição em Cuiabá e Várzea Grande; QUE relativamente aos fatos investigados e à prisão em flagrante delito, realizada, noticiada no Boletim de Ocorrência BOPJC/SROP n. 2016.318540, esclarece que recebeu informações, via DENÚNCIA CIOSP n. 4129/2016 (anexa), que numa casa situada na “Rua Projetada”, Jardim Eldorado, Várzea Grande, havia uma motocicleta Honda/Biz, cor vermelha, placa "OBN-6622/de Cáceres—MT", possivelmente produto de crime; QUE diante da detalhada e verossímil informe-o, o depoente e colega, Investigador de Polícia Civil JURACY AGUIAR, diligenciaram ao local indicado, onde, na referida Rua, no fundos da “Distribuidora do Luiz”, Jardim Eldorado, Várzea Grande, encontraram a referida motocicleta, em cuja casa estava o conduzido aqui presente, ROBERTO MARTINS DA COSTA; QUE ao checarem a motocicleta suspeita, constataram que a Numeração do Identificação Veicular (NIV) do chassi estava com vestígios de adulteração, assim como o NIV do motor, nos dois últimos caracteres; QUE constataram, também, que a placa aposta na motocicleta era falsa; QUE entrevistado sobre os fatos, ROBERTO MARTINS DA COSTA alegou que adquiriu aquela motocicleta de pessoa desconhecida, por meio de site de compra e vendas na internet, num site de "CARROS FINAN", pelo valor de R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais) mas não identificou o vendedor, nem apresentou documento do veículo, o qual ROBERTO disse que não possuia; QUE diante desses fatos apreenderam a motocicleta e conduziram o suspeito ROBERTO a esta Unidade, onde continuaram as pesquisas no veículo, logrando identificar a motocicleta, tratando—se da motocicleta Honda/Biz 100 ES, cor vermelha, ano 2015/2015, placa original "QBF-333T", roubaa aos 20/07/2015, na Av. Fernando Correa da Costa, em Cuiabá da vítima ALEX DE SOUZA RODRICUES, conforme consta no BOPJC/Detran net n° 2854/2015; QUE diante dessas circunstancias, deram voz de prisão em flagrante delito ao conduzido ROBERTO MARTINS DA COSTA pela prática de crime de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (...) “

Ambos os relatos foram confirmados em juízo. Id 5618386 -

Relatório de mídias.

O Policial Militar Juracy relatou que receberam uma denúncia anônima onde foi dado o endereço do apelante e dizendo que teria uma moto. Ao se conduzirem até o endereço, foram recebidos por ele e quando avistaram a motocicleta, fizeram a checagem e foi contatado que era produto de roubo, conforme narrado na denúncia anônima. O acusado relatou que tinha adquirido na “OLX” e como a oferta era boa e estava precisando de uma motocicleta, efetuou a compra, contudo, não apresentou qualquer documentação, apenas a checagem da moto que estava correta por ser correspondente a outra motocicleta.

Já o Policial Militar Leonel Virgolino, relatou que após a denúncia anônima sobre a motocicleta, dirigiram-se até a residência e se depararam com a mesma. Após serem recebidos pelo apelante, fizeram a checagem e percebeu que a placa era clonada e o motor raspado, porém não se recordou se o chassi estava trocado ou raspado. Indagaram Roberto se sabia de quem havia comprada, mas o mesmo não soube responder, apenas relatou que comprou no site OLX.

Durante o inquérito, o apelante negou a prática delitiva, alegando que comprou o veículo por intermédio de um grupo de “WhatsApp”. Confira-se: (Id 4007709)

“(...) QUE a respeito da motocicleta Honda Biz de Cor vermelha, Placa Aparente OBN—6622, de Cáceres/MT, numeração de motor adulterada, QUE a referida motocicleta pertence ao interrogando e QUE a adquiriu por intermédio de um grupo de Whats App de compra e venda de veículos, QUE NAO se recorda o nome da pessoa qual vendeu a motocicleta ao mesmo, QUE no ato da compra, meados de agosto do presente ano, marcou de se encontrar com o indivíduo qual não se recorda o nome, na Rodoviária do município de Várzea Grande/MT; QUE olhou a motocicleta, gostando da mesma, a adquiriu. QUE o homem não identificado relatou ao mesmo que a motocicleta era “FINAN" e QUE pela motocicleta o interrogando afirma que pagou a quantia de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), em espécie; QUE essa quantia, tem origem por conta de o interrogando trabalhar como vulcanizador na ORLANDO PNEUS em Várzea Grande/MT. QUE o interrogando afirma que NÃO sabia que a motocicleta possuia algum problema de Roubo/Furto/Adulteração. (...) “

Interrogado em Juízo, o réu manteve a versão apresentada perante a autoridade policial.

Feita esta breve análise da prova oral que integra o feito, registro que o crime de receptação encontra-se previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, que assim dispõe: Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

De mais a mais, o fato do apelante ter sido flagrado na posse do bem oriundo de crime contra o patrimônio, alegando que a aquisição foi de forma lícita, cabe a ele provar o que alegou em ambas as fases processuais.

A propósito, o art. 156 do CPP, assim dispõe:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“ Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Já o crime de adulteração encontra-se previsto no artigo 311, caput, do mesmo Códex, onde dispõe: Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.

É certo, conforme se verifica dos elementos amealhados aos autos, que houve a adulteração da numeração do chassi, na numeração de série do motor, consoante se verifica do laudo de Id 4007728/4007729.

Ocorre, porém, que nenhuma outra prova foi produzida em juízo, de modo a apontar, com a certeza necessária, que foi o acusado que realmente adulterou tal numeração.

E, como é cediço, para a condenação criminal, por todo o gravame que ela acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor do delito. Para tanto, não servem meras suposições, provas contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida invencível. Isto porque, no caso do processo penal, a dúvida deve favorecer a defesa, como solução benéfica do
in dubio pro reo.

É exatamente esta a hipótese dos autos, onde se os indícios trazidos com o inquérito foram suficientes para o oferecimento da denúncia e consequente propositura da ação penal, não se repetiram em juízo com a certeza exigida para o decreto condenatório.

Desse modo, a pena passa a ser de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, de ofício, substituo a pena privativa de liberdade do apelante por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante ao exposto, provejo parcialmente o recurso de apelação interposto por
Roberto Martins da Costa
, para absolve-lo quanto ao crime de adulteração, mantendo a condenação quanto ao delito de receptação, posteriormente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020